Tribunal: TJMT
Processo: 1007762-33.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007762-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NATALY HEITOR MARTINI - CPF: 019.881.781-93 (ADVOGADO), PAULO MARTINI - CPF: 084.095.338-04 (AGRAVANTE), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (AGRAVADO), JOSE DOS SANTOS NETO - CPF: 492.812.758-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO AGRAVO INTERNO PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS DA TUTELA JUDICIAL INDEMONSTRADOS – ALEGADO ERRO DE PROCEDIMENTO – NÃO OCORRÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE PAGAR O EQUIVALENTE - EXECUÇÃO QUE TRAMITA POR QUANTIA CERTA – ARTIGO 827 E SEGUINTES DO CPC - ILEGITIMIDADE – REJEITADA - NEGÓCIO SUPOSTAMENTE FIRMADO MEDIANTE COAÇÃO - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - O § 1º do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

II - À mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido da requerente, ora agravante, com o que, deve ser mantida a decisão de base.

III -
Decidido o Agravo de Instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o Agravo Interno, diante da perda superveniente de objeto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PAULO MARTINI
,
c
om o fito de reformar a decisão que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado nos autos dos Embargos à Execução de
nº. 1002341-90.2019.8.11.0015,

opostos em face de
JOSE DOS SANTOS NETO
.

Para tanto,
sustenta
o agravante
a
inépcia da inicial
da execução
,
sua
ilegitimidade passiva
ad causam
,
a
inadequação da via eleita e falhas no juízo de admissibilidade da execução e citação do executado
,
bem como
a
ocorrência de vício de consentimento
e
a
ausência de liquidez, certeza exigibilidade e exequibilidade no título executivo.

Aduz
que a
ação
foi distribuída para entrega de coisa incerta, na medida em que o título que aparelha a execução é a entrega de 60 (sessenta) bezerros, contudo, de forma equivocada, o Juiz, por conta própria, recebeu como execução por quantia certa e converteu a obrigação em dívida certa, atribuindo-lhe o valor de R$66.000,00, em evidente violação ao princípio da especificidade e ao artigo 330, inciso III e §1º, inciso III, do CPC.

Alega a
inépcia da inicial da execução, porque da narrativa dos fatos não decorre a conclusão lógica do pedido
, bem como
afirma
que falta interesse de agir ao agravado, porque
,
na verdade
,
executa documento de distrato, com objetivo de receber valor de R$66.000,00, em evidente inadequação da via eleita.

Assevera
que ao receber a execução, foi adotado procedimento equivocado pelo Magistrado, porquanto redundou na expedição de
mandado e demais atos de defesa totalmente contrários à obrigação prevista no título que se pretende executar, em violação aos artigos 806, 811 e 813 do CPC e artigos 244 e 245 do CC.

Por fim, sustenta a ausência dos requisitos da exigibilidade, certeza e liquidez da obrigação, porque o título executado prevê a entrega de bezerros in natura, isto é, coisa móvel incert
a
que depende de prévia escolha, para somente após, eventualmente ser transformada em quantia certa;
além de que o título executado foi firmado por pessoa estranha ao distrato feito entre o executado e Paulo Eduardo Martini, o que acarreta violação aos artigos 783, 784, inciso III e 809 do CPC.

Salienta que a execução está devidamente garantida, sendo este mais um motivo a autorizar a suspensão do processo executivo.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (
I
d.
208138650
).

Apesar de intimado, o agravado deix
ou
de apresentar contraminuta

(Id. 212979682)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O § 1º do artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”
.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.º, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No
caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos
”. (TJMG
- Agravo
de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des.(a) João
Cancio
, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

Conforme se vê, a regra é que os Embargos à Execução não terão efeito suspensivo, o qual depende do preenchimento dos requisitos supracitados de forma cumulativa.

Com efeito, nos mesmos termos do exame inicial dos Embargos pelo Juízo
a quo
,
o
agravante não convence da relevância da fundamentação invocada, uma vez que a execução manejada pe
l
o
agrav
ado
é aparelhada por título executivo
, materializado
no
Instrumento Particular de Quitação, firmado entre as partes na data de 19
.
04
.
2017
,
que, em princípio
, não aparenta qualquer mácula.

A execução foi proposta pelo agravado em julho de 2018, sendo certo que o pedido foi para que o executado fosse citado para pagar o valor de R$66.000,00, calculados a base de R$1.100,00, na data de vencimento (19
.
4
.
2018), pela tabela da FAMATO/MT e, na sequência, foi recebida, ocasião em que determinada a citação e expedição de mandado para pagamento, devidamente cumprido em 11
.
02
.
2019.

Da leitura da cláusula /item 03 do título executado, a obrigação vertida foi de “
pagar o equivalente a 60 (sessenta) bezerros
”, cuja etimologia da palavra pagar, significa “
satisfazer o preço de
”, bem assim
equivalente, “
que ou aquele que é igual em valor; conversível
”.

Dito isto, não há se falar em erro de procedimento, inépcia da inicial, porque a obrigação assumida, de acordo com o item 03, previu o pagamento equivalente a 60 bezerros, com todas as descrições dos
critérios para a aferição do valor e demais condições, nos termos do artigo 827 e seguintes do CPC.

Do mesmo modo,
não há se falar em ilegitimidade passiva do agravante Paulo Martini, porquanto assinou referido título que atende aos requisitos do artigo 784, III, do CPC, firmado entre com o exequente José dos Santos Neto, além de que se encontra assinado por duas testemunhas.

Ademais,
não se verifica, no atual estágio da lide, prova contundente e capaz de sustentar a
s alegações do agravante
da
ocorrência de vício de consentimento
na espécie coação
, tampouco a
ausência de liquidez, certeza exigibilidade e exequibilidade no título executivo
, de modo que esta quest
ão
, por se
tratar
de
ponto controvertido na lide
,
dever
á
ser objeto de maior exame durante o trâmite dos Embargos, na origem.

Cumpre destacar, ainda, que o simples oferecimento de caução, pel
o
embargante, não impõe automaticamente a suspensão da Execução em curso, sendo es
sa
a própria regra do artigo acima mencionado, que em seu
caput
dispõe que os Embargos não dispõem de efeito suspensivo.

Assim, à mingua do preenchimento dos requisitos inerentes à tutela jurisdicional pretendida, impõe-se o indeferimento do pedido d
o
requerente, ora agravante, com o que deve ser mantida a decisão de base.

Ante o exposto
, NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o recurso de Agravo Interno, ante a perda superveniente de objeto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024